Tribunal: TJBA
Processo: 8001407-08.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001407-08.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KEMILLI RAMOS SILVA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: CLARINDA MARIA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, LOREM LAINE SOUSA PEREIRA, EDINALDO DOS SANTOS PORTO, ALINE SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL CONFIGURADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE PRECÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO OPONÍVEIS AO DIREITO DE PROPRIEDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse ajuizada visando à retomada de imóvel cedido verbalmente a título de comodato, situado na cidade de Itabela/BA.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial de Itabela/BA julgou procedente o pedido, determinando a reintegração da posse do bem à parte autora, fixando prazo para desocupação voluntária, com condenação da parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensos por força da gratuidade de justiça.

Interposição de apelação pela parte requerida, alegando julgamento antecipado do mérito sem produção de provas, ausência de esbulho, posse de boa-fé e situação de vulnerabilidade social.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de provas; (ii) saber se a manutenção da posse pela ré, após notificação para desocupação, descaracteriza esbulho possessório diante de sua condição de vulnerabilidade social e do direito à moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A sentença encontra-se fundamentada na existência de comodato verbal reconhecido pela própria parte ré, restando caracterizada a posse precária com a recusa de desocupação após notificação extrajudicial.
7. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, diante da ausência de requerimento de provas pela parte apelante e sua inércia após intimação específica.
8. A ausência da ré à audiência de conciliação reforça a desídia processual.
9. O direito à moradia, embora fundamental, não pode ser exercido em detrimento do direito de propriedade nem justificar o enriquecimento sem causa, notadamente quando a permanência no imóvel se dá contra a vontade do proprietário.
10. Jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma que a resistência do comodatário em desocupar o imóvel após notificação configura esbulho possessório, autorizando a reintegração com base no art. 561 do CPC.
11. Não há elementos jurídicos que justifiquem a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Caracterizada a posse precária, consubstanciada na recusa da desocupação após notificação válida, não há cerceamento de defesa quando a parte ré permanece inerte quanto à produção de provas e ausente em audiência de conciliação, sendo legítima a reintegração da posse em favor do comodante.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 561; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação Cível n. 0507109-46.2018.8.05.0039, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, julgado em 06/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°8001407-08.2024.8.05.0111 da Comarca de
I
tabela
(BA), apelante
KEMILLI RAMOS SILVA
e apelada CLARINDA MARIA DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .